Tribunal: TJBA
Processo: 8038472-35.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038472-35.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): NUNGI SANTOS E SANTOS APELADO: MARISTELA DE OLIVEIRA CALDAS Advogado(s):JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL N.º 1.448/2016. APLICAÇÃO DO TEMA 315/STF. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022, do CPC). II - Não há omissão ou contradição na decisão embargada quando esta enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos do caso, com base na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. III - O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese fixada no Tema 315 da Repercussão Geral do STF, que veda ao Poder Judiciário conceder reajustes sob fundamento de isonomia, ante a inexistência de direito líquido e certo à extensão do reajuste concedido exclusivamente a outra categoria. IV - Pretensão de rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração não encontra respaldo legal. V - Ausente nítido caráter protelatório, afasta-se a imposição de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. VI - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038472-35.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MARISTELA DE OLIVEIRA CALDAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.